Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600903-20.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600903-20.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600903-20.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600903-
20.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Adriano Jose
da Silva relativa à campanha eleitoral de (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Adriano
José da Silva, candidato a vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS de São
José dos Pinhais - PR, desaprovadas tendo em vista que o requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando
todo o período de campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente
e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a vedação de apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais
ou que omitam qualquer movimentação, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas. Omissão não pode ser suprida pela consulta dos
extratos bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no
Parecer Conclusivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO JOSE DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ADRIANO JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
885
15/02/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.400

RECURSO ELEITORAL 0600903-20.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS.
ILEGÍVEIS. EXTRATOS ELETRÔNICOS.
AUSÊNCIA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência, incompletude ou ilegibilidade
dos extratos bancários configura
irregularidade grave que, aliada à ausência
dos extratos eletrônicos, impossibilita a
análise da movimentação financeira da
campanha, inviabilizando a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

2. A impossibilidade de fiscalização da
movimentação financeira é irregularidade
que não pode ser quantificada, o que obsta
a eventual aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.
Num. 42894885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Adriano José da
Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42788759), ao fundamento de ausência
de extratos bancários contemplando todo o período da campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42788766), aduzindo, em síntese, que: i) foi
intimado a se manifestar acerca de apontamento do relatório preliminar quanto à ilegibilidade dos
extratos bancários juntados aos autos; ii) em manifestação quanto ao referido relatório,
esclareceu que a baixa qualidade das cópias dos extratos juntados aos autos não inviabilizou sua
consulta, sendo possível verificar a ausência de movimentação financeira na conta de campanha;
iii) que os extratos juntados demonstram de forma inequívoca a ausência de movimentação
financeira, tendo ocorrido apenas a utilização de recursos estimáveis durante a campanha. Por
fim, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas
sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42831654).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/10/2021,
sexta-feira, (id. 42788764) e as razões foram protocoladas em 05/11/2021 sexta-feira.

Ressalta-se que, nos termos do art. 62, IV, da Lei 5.010/66, os dias 1º e 2 de
novembro foram feriados, prorrogando-se para o próximo dia útil seguinte o início e o
encerramento da contagem dos prazos processuais.

Num. 42894885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à não apresentação de extratos bancários que
contemplem todo o período da campanha.

Segundo o juízo (id. 42788759):

No caso do autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim,
aprovada.
Desde logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de campanha, de
modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais.
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a vedação
de apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à
rejeição das contas.
Neste sentido, cito o precedente do TRE/PR:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPUTADO ESTADUAL –LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHAS RESSALVADAS – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A apresentação intempestiva das contas finais é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva. 2. Conquanto o prestador não tenha
registrado as contas bancárias abertas na prestação de contas, tal irregularidade pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
3. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a documentação
apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente falhas de natureza
formal que não comprometem a sua regularidade. 4. Contas aprovadas com ressalvas.
No presente caso, percebe-se que tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no Parecer
Conclusivo.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por
desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos
recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato ADRIANO
JOSE DA SILVA relativa à campanha eleitoral de 2020.

Nas suas razões, o recorrente alega que cumpriu os requisitos legais e que os
extratos bancários foram juntados na sua forma completa.

Aduz que, instado a se manifestar quanto ao apontamento constante no relatório
preliminar no tocante à legibilidade dos referidos extratos, esclareceu que apesar da baixa
qualidade das cópias dos extratos, neles é possível verificar ausência de movimentação
Num. 42894885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

financeira, o que possibilita a análise técnica.

Argumenta que, ainda que não se entenda que os extratos apresentados estão de
acordo com a norma, não há prejuízo para a fiscalização, uma vez que se depreende dos
demonstrativos gerados pelo SPCE, bem como da documentação constante dos autos, que não
houve o recebimento de recursos financeiros.

Cita precedente do Tribunal Superior Eleitoral no qual admitiu-se a aprovação das
contas de campanha na qual não houve abertura de conta bancária específica, mas restou
comprovada a ausência de movimentação financeira.

Por fim, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, dada a "irrisoriedade de qualquer
prejuízo quando considerando o diminuto total de recursos empreendidos em sua campanha."

Pois bem.

De acordo com o art. 3º, I, c, da Resolução TSE nº 23.607/19, a abertura de conta
bancária é um pré-requisito à arrecadação de recursos.

Na mesma esteira, os art. 8º e 9º determinam a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica denominada "outros recursos" e para movimentação de fundo
partidário e/ou recursos do FEFC, respectivamente, caso haja repasse de recursos públicos
neste particular.

Por fim, o art. 53, II, a, do mesmo diploma dispõe que a prestação de contas deve
ser guarnecida por "extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira".

No caso dos autos, tem-se que o prestador instruiu sua prestação de contas com
extratos bancários cuja legibilidade está, na maior parte, prejudicada, conforme
apontamento realizado pelo setor técnico no relatório de análise preliminar (id. 42788746).

Ao responder o apontamento em primeiro grau, o prestador alegou que "não se trata
de falha técnica capaz de inviabilizar por completo a consulta aos extratos bancários,
especialmente porque, na forma como constam dos autos, se faz possível verificar a ausência de
movimentação financeira na conta de campanha, eis que todos os campos voltados à indicação
do saldo se apresentam zerados, e os espaços voltados ao detalhamento das movimentações
estão sempre em branco, não constando quaisquer informações nas colunas “DATA”, “MVTO”,
“VALOR” e “SALDO"" (id. 42788752). Em seu recurso, repisou os mesmos argumentos.

Sem razão, contudo.

Ao se deparar com apontamento do setor técnico concernente à legibilidade do
documento juntado, o prestador optou por adotar a tese de que nos extratos era possível aferir a
Num. 42894885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

ausência de movimentação financeira, ao revés de simplesmente apresentar os documentos de
forma que as informações neles constantes se apresentassem de forma nítida e legível.

Esta é uma das páginas do extrato bancário (id. 42788724, p.2):

Num. 42894885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

Num. 42894885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

Está claro que assiste razão ao setor técnico e ao juízo a quo ao considerarem o
documento ilegível e não passível de análise e fiscalização.

Não cabe ao julgador presumir o que está escrito no documento se as informações
nele constantes não se apresentam de forma nítida e clara.

Este Tribunal, contudo, tem entendimento no sentido de admitir que, nas prestações
de contas em que os extratos bancários não tenham sido apresentados ou estejam incompletos,
tal irregularidade pode ser superada se estiverem disponíveis os extratos eletrônicos enviados
pela instituição financeira de modo que se viabilize a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Ocorre que, no caso em apreço, os extratos eletrônicos relativos à conta bancária
do candidato não foram disponibilizados pela instituição bancária, de modo que não seria
possível superar a irregularidade com base nesse expediente.

Quando se trata de recursos públicos, é cediço que o Sistema SPCE possui módulo
específico de consulta que atesta a existência ou não de repasse de Fundo Partidário e FEFC
das agremiações aos candidatos, a partir do qual é possível verificar que se o recorrente não
recebeu recursos públicos.

Nessa esteira, havendo prova segura da inexistência de repasses de recursos
públicos, não haveria, sequer, a obrigatoriedade da abertura das contas específicas destinadas
ao Fundo Partidário e FEFC, conforme dispõe o art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com relação à conta outros recursos, esta é destinada ao recebimento de recursos
privados e, por isso, a plena fiscalização da movimentação financeira ou sua ausência só
pode ser realizada mediante a apresentação dos extratos bancários que contemplem todo
o período ou eventuais extratos eletrônicos. Diante disso, o setor técnico fez constar no
parecer conclusivo de id. 42788754 que "tal irregularidade não pode ser suprida pela análise da
movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, via sistema SPCEWEB,
diante da ausência de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, referente a conta
destinada a “outros recursos e ao fundo partidário”. Da mesma forma, consignou a sentença que
"no presente caso, percebe-se que tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no Parecer
Conclusivo.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não houve o
fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência de extratos bancários consubstancia
vício passível de desaprovação das contas, mas não de julgamento das contas como não
prestadas.
Num. 42894885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

3. Recurso parcialmente provido.
[PC n 0600422-09.2020.6.16.0021, Ac. n 59829, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, publicado no
DJE em 27/10/2021; não destacado no original]

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento das contas como
não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme previsão
expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida
pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica
significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as
informações declaradas pela prestadora - ainda que de inexistência de movimentação de
recursos - correspondem àquelas registradas pelo banco. Irregularidade grave, que
compromete a confiabilidade das contas, ensejando sua desaprovação.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar as
contas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PC n 0600426-46.2020.6.16.0021, Ac. n 59744, Rel. FLÁVIA DA COSTA VIANA, publicado no
DJE em 06/10/2021; não destacado no original]

Com relação ao precedente do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspe nº 51788,
rel. Min. Dias Toffoli), invocado pelo recorrente em suas razões, verifica-se tratar de julgamento
de Agravo de Instrumento no qual a Corte Superior não revolveu o acervo fático probatório. A
ementa é clara ao asseverar que, em sede Regional, naqueles autos restou comprovada a
ausência de movimentação financeira. A moldura fática presente nestes autos é outra, na qual
não se pode ter a mesma certeza da ausência de tal movimentação.

Inviabilizada a análise da movimentação financeira, ou sua ausência, não há que se
falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que sequer é
possível quantificar o valor de tal irregularidade, sendo indiferente para tal fim o valor dos
recursos estimáveis recebidos pelo candidato e declarados na prestação de contas.

Assim, considerando que a apresentação dos extratos bancários consolidados de
todo o período eleitoral é ônus legalmente imposto ao prestador de contas e uma vez ausentes
os extratos eletrônicos que deveriam ser disponibilizados pela instituição bancária, a hipótese é
de manutenção da sentença de desaprovação, dada a impossibilidade de análise da
movimentação financeira ou sua ausência.

Em decorrência, é o caso de manutenção da sentença que desaprovou as contas
de Adriano José da Silva nas eleições de 2020, na forma do art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 42894885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600903-20.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ADRIANO JOSE DA SILVA VEREADOR, ADRIANO JOSE DA SILVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516291230600000041868611
Número do documento: 22021516291230600000041868611